Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-24.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009434-24.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA - CPF: 039.373.184-70 (RECORRENTE), CRISTIANO DOS ANJOS LOPES - CPF: 026.121.874-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009434-24.2025.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES-MT.

Recorrentes:
BANCO BRADESCO S.A. E MAGAZINE LUIZA S.A.

Recorrida:
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TROCA DE CARTÃO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou o projeto de sentença, declarou a inexigibilidade de débito decorrente de compra fraudulenta realizada com cartão de crédito após golpe de troca de cartões, condenando os fornecedores, solidariamente, à restituição em dobro de valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços das fornecedoras diante de transação fraudulenta com cartão de crédito; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o
quantum
indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Verifica-se falha na prestação do serviço bancário ao autorizar transação manifestamente atípica, realizada em localidade diversa, em curto intervalo de tempo e em desacordo com o perfil de consumo da cliente.

Constata-se inconsistência no sistema de segurança da instituição financeira, que, mesmo após negativa expressa da consumidora e alerta de possível fraude, autorizou a operação.

Identifica-se falha na prestação do serviço da fornecedora comercial ao não adotar cautelas mínimas para verificação da identidade do comprador, diante de divergência evidente entre o titular do cartão e o adquirente.

Afasta-se a alegação de culpa exclusiva de terceiro, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade dos fornecedores.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, não tendo os reclamados comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Reconhece-se o direito à repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração de má-fé, quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

Configuram-se danos morais
in re ipsa
diante da cobrança indevida de elevado valor, da falha na solução administrativa e dos transtornos suportados pela consumidora.

Considera-se adequado o valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do método bifásico adotado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras e fornecedores respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, inclusive quando autorizam transações atípicas fora do perfil do consumidor.

2. A validação de operação suspeita, mesmo após alerta ou negativa do cliente, caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

4. A cobrança indevida de valor relevante, aliada à falha na solução administrativa, configura dano moral
in re ipsa
.

5. Fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por falhas na verificação da identidade do usuário em transações com cartão.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07/10/2025; STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21/09/2011; TJDFT, Acórdão 1290569; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010; TJSP, Apelação no 1041050-20.2022.8.26.0001; Turma Recursal/MT, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Banco Bradesco S.A.
e
Magazine Luiza S.A.
contra a decisão monocrática proferida no ID 348052350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
para:

1)
Declarar a inexigibilidade
do débito de
R$ 15.447,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais),
referente à compra realizada em nome da autora junto à Magazine Luiza S.A. com o cartão Bradesco final 1822, objeto da demanda;

2)
Condenar
os reclamados, solidariamente, à restituição em dobro da primeira parcela paga autora (
R$ 1.544,70)
, totalizando
R$ 3.089,40 (três mil, oitenta e nove reais e quarenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

3)
Condenar
os reclamados, solidariamente, ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, o recorrente
Banco Bradesco S.A.
alega:

1) O exercício regular do direito;

2) A ausência de defeito na prestação de serviço;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente
Magazine Luiza S.A.
, em suas razões, sustenta:

1) A excludente de responsabilidade - Culpa exclusiva de terceiro;

2) Compra realizada com utilização de cartão com chip e senha;

3) Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC;

4) Inexistência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (IDs 348052365 e 348052379), pugnando pela manutenção da sentença, bem como pela condenação dos recorrentes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
24/08/2025
, compareceu à casa de shows Allure Music Hall em Cuiabá/MT, onde realizou compra legítima no valor de
R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), às 17h57
. Na ocasião, foi vítima do golpe conhecido como "troca de cartões", tendo seu cartão Bradesco (final 1822) sido substituído por cartão de terceiro, em nome de Pollyanna Moraes.

No dia seguinte (
25/08/2025
), às 08h39 (horário local), recebeu notificação do Banco Bradesco informando a realização de compra no valor de
R$ 15.447,00,
parcelada
em

10 vezes, junto à MAGALU, filial 565, em São Paulo/SP. Na sequência, foi informada de que a compra havia sido recusada em razão do bloqueio do cartão (ID 348051868, pág. 5).

Posteriormente, às 8h51, recebeu mensagem do Bradesco Cartões, via aplicativo
WhatsApp
, questionando se havia realizado tentativa de compra, não autorizada, com o cartão de crédito (final 1822), no mesmo estabelecimento, no valor de
R$ 14.995,00
,
tendo a autora prontamente afirmado não reconhecer a compra (ID 348051868, pág. 6)
.

Em
26/08/2025
(ID 348051868, pág. 7)
,
recebeu mensagens do Bradesco Cartões informando que o cartão de final 1822 se encontrava bloqueado. Em contato com a operadora, relatou o ocorrido e solicitou o cancelamento do cartão.

No dia
27/08/2025
, compareceu à agência bancária, ocasião em que foi surpreendida com o lançamento, em sua fatura, do valor de
R$ 15.447,00,
aprovado em favor da empresa MAGALU São Paulo, parcelado em 10 vezes, com data de
25/08/2025
(ID 348051878).

Diante disso, em
28/08/2025
, dirigiu-se à Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos, onde registrou o Boletim de Ocorrência no 2025.275815 (ID 348051876). Não obstante, o banco manteve a cobrança, o que obrigou a reclamante a efetuar pagamento da primeira parcela (
R$ 1.544,70
), a fim de evitar a negativação de seu nome.

No ID 348051882, em
17/09/2025
, foi
deferida
a tutela de urgência, determinando que o
Banco Bradesco S.A.
suspendesse a exigibilidade das parcelas vincendas relativas à transação impugnada (R$ 15.447,00, em 10x, em favor da empresa Magalu), bem como comprovasse nos autos as medidas adotadas para o cumprimento da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada ao montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O reclamado
Banco Bradesco S.A.,
em contestação, sustentou a culpa exclusiva da parte autora, alegando não ter participado da transação que deu origem à presente demanda. Ademais, defendeu a inexistência de danos morais, bem como a ausência de pressupostos para a repetição do indébito.

Por sua vez, a reclamada
Magazine Luiza S.A.,
em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a transação foi realizada de forma segura, mediante utilização de cartão com chip e senha, tendo procedido à entrega dos produtos adquiridos.

Alega, ainda, a inexistência de danos morais.

No caso, a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que, em seus arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, estabelece
a
responsabilidade solidária
de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo:

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

Compulsando os autos, verifica-se a falha na prestação do serviço do banco reclamado, uma vez que autorizou
transação manifestamente atípica, no valor de
R$ 15.447,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais),
realizada em único estabelecimento, em localidade diversa (São Paulo/SP) e em desacordo com o perfil de consumo da autora.

Ainda, embora o banco tenha encaminhado notificação às 08h39 do dia 25/08/2025, informando a recusa da transação, a compra foi aprovada às 09h39 (ID 348051868, pág. 5), evidenciando inconsistência no sistema de segurança da instituição financeira.

Não obstante, a reclamante, às 08h51 do mesmo dia, negou reconhecer a tentativa de compra na MAGALU (ID 348051868, pág. 6); ainda assim, a transação foi indevidamente autorizada pelo banco.

Ressalte-se que a última compra legítima no cartão da autora ocorreu em
24/08/2025, às 17h57, em Cuiabá/MT
, ao passo que a transação fraudulenta foi realizada já no dia seguinte,
25/08/2025, às 09h39, em São Paulo/SP
. Tal circunstância evidencia a manifesta atipicidade da operação, uma vez que as transações foram efetuadas em localidades distintas, separadas por considerável distância geográfica, em curto intervalo de tempo, o que afasta qualquer presunção de regularidade e reforça a ocorrência de fraude.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que instituições financeiras que aprovam operações suspeitas e fora do padrão
falham na prestação de serviço
:

(...) 6.
Constitui atribuição das instituições financeiras
, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento,
criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada
.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar
i)
as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo
; ii)
o horário e o local em que as operações foram realizadas
; iii)
o intervalo de tempo entre uma e outra transação
; iv)
a sequência das operações realizadas
; v)
o meio utilizado para a sua realização
; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras
e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, verifica-se a falha na prestação do serviço da reclamada
Magazine Luiza S.A.,
uma vez que deixou de adotar cautelas mínimas para a verificação da identidade do comprador, identificado como
Wesley Nauan de Lima Dias
(CPF 511.815.588-67), sexo masculino (ID 348051895), quando a titular do cartão é
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, do sexo feminino, sendo certo que a simples conferência documental teria sido suficiente para impedir a fraude.

Outrossim, a reclamada deixou de observar o elevado valor da transação (R$ 15.447,00), bem como a evidente divergência entre o endereço de cobrança (Cuiabá/MT) e aquele indicado para a realização da compra e entrega dos produtos (São Paulo/SP), circunstâncias que, por si sós, evidenciam indícios de irregularidade.

Ademais, conforme admitido pela própria demandada, houve a efetiva entrega dos produtos ao fraudador, o que reforça a falha na prestação do serviço.

O dever de verificação da identidade do portador do cartão é reconhecido pela jurisprudência:

“A loja comercial deve diligenciar para verificar a identidade de quem utiliza o cartão para pagamento, comparando o cartão utilizado com os documentos pessoais dos compradores, o que é plenamente possível nas transações efetivas por meio físico.” (TJDFT - Acórdão 1290569, 0722291-17.2019.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJe: 22/10/2020.)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição,
em dobro
, do valor lançado indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de impugnação recursal.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
consubstanciado na cobrança indevida lançada na fatura do cartão de crédito da autora, referente a transação de elevado valor (R$ 15.447,00), não realizada pela consumidora
.

Ressalte-se que a autora buscou solução na via administrativa, tendo inclusive comparecido à agência bancária, contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COMPRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. OPERAÇÃO EM QUANTIA ATÍPICA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recursos da autora. Primeiro, reconhece-se o
defeito do serviço bancário. Fraude em que terceiros realizaram transação com utilização do cartão de crédito da autora
. A defesa da ré limitou-se a insistir genericamente na alegação de que houve uso do cartão com tecnologia de chip e uso de senha pessoal.
Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização de transação fora do padrão de consumo da autora. Notório desvio de perfil. Fatura que demonstrou que o valor impugnado era bem acima do normalmente utilizado pela autora em outras operações
. Ausência de culpa do consumidor.
Incidência do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada
. Declaração de inexigibilidade da compra efetuada no crédito (R$ 1.000,00). E segundo,
reconhecem-se os danos morais. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos da falta de segurança do sistema bancário
. Indenização fixada em R$ 10.000,00, diante da singularidade do caso concreto.
Desatenção manifesta em relação ao reclamo da consumidora
. Precedentes deste Tribunal e desta C. Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1041050-20.2022.8.26.0001; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E EMPRESA EM QUE AS COMPRAS FRAUDULENTAS FORAM EFETIVADAS
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DESTINATÁRIA DO CRÉDITO QUE NÃO SE SUSTENTA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS AQUELES QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (ART. 7o DO CDC). VULNERABILIDADE DO SISTEMA
. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS COMPROVADOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO CARTÃO DE DÉBITO PELO AUTOR. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 55 DA LEI No 9.099/95.

(Recurso Inominado Cível No 0715131-85.2020.8.04.0001; Relator (a): Irlena Leal Benchimol; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: 3a Turma Recursal; Data do julgamento: 29/09/2021; Data de registro: 29/09/2021) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Ademais,
cumpre destacar que a parte autora, magistrada e pessoa de reputação ilibada, viu-se indevidamente exposta a situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, reforçando a necessidade de reparação moral no montante arbitrado
.

No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que os recorrentes tenham incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026